Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a demandada comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos autores/recorridos como destinatários finais.
2. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando a produção da prova oral requerida só traria prejuízo à celeridade do processo, mormente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do juiz.
3. Conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o consumidor não discute se o pagamento da comissão de corretagem era válido, mas apenas pretende ser reembolsado de tudo que pagou como resultado do inadimplemento contratual, não se aplica o prazo prescricional de três anos, em razão da necessidade de pronunciamento judicial sobre a questão de fundo, qual seja, o contrato formulado entre as partes (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
4. Ainda, segundo o STJ, no mesmo julgado, “No caso dos autos, como a pretensão da adquirente ao cumprimento do contrato (entrega do imóvel) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prazo específico de prescrição do Código Civil, é de se aplicar o prazo geral de prescrição (10 anos, na vigência do CC/2002), ou seja, a partir da data prevista para a entrega do imóvel, em 2012, a adquirente teria 10 anos para pleitear a resolução do contrato.”.
5. A devolução da corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pela requerida/apelante, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.